Tribunal: TJES
Processo: 5038406-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038406-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SEGURADORA S/A
RECORRIDO: RODRIGO MALISEK RISSO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038406-31.2023.8.08.0024
Recorrente: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
Recorrido: RODRIGO MALISEK RISSO

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA CIRURGIA E INTERNAÇÃO.

ALEGA O AUTOR QUE POSSUI PLANO EMPRESARIAL DE SAÚDE JUNTO A UNIMED SEGURADORA DESDE 01/05/2018 COM VENCIMENTO EM 30/06/2024, TENDO USADO O PLANO DE FORMA REGULAR DESDE ENTÃO. OCORRE QUE EM MEADOS DE 2021 PASSOU A ENFRENTAR PROBLEMAS CRÔNICOS DE DEPRESSÃO, NECESSITANDO ROTINEIRAMENTE DE CONSULTAS MÉDICAS COM PSIQUIATRAS E PSICÓLOGOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS, EM VIRTUDE DE SUA ENFERMIDADE. O AUTOR APRESENTA QUADRO DE APATIA, ANEDONIA, DESESPERANÇA, HUMOR DEPRIMIDO, CHORO FÁCIL, ISOLAMENTO SOCIAL, DES NIMO, DESMOTIVAÇÃO, SENTIMENTO DE MENOS VALIA, IDEIAS DE SUICÍDIO. FEZ USO DE DIVERSAS MEDICAÇÕES (LEXAPRO, EFEXOR, MENELAT, ELIFORE, DOAREN, RETARD/INSERIS XR, ARISTAB, LATUDA, LAMITOR, CARBULITIUM, FRONTAL, RIVOTRIL). ASSIM, APÓS SER SUBMETIDO A DIVERSAS ESPÉCIES DE TRATAMENTOS COM MEDICAMENTOS CONVENCIONAIS PARA SUA PATOLOGIA, SEM OBTENÇÃO DE RESULTADOS SATISFATÓRIOS, SUA PSIQUIATRA ENTENDEU POR BEM SER NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE INFUSÃO DE ESCETAMINA, MEDICAMENTO QUE, RECONHECIDAMENTE, VEM DEMONSTRANDO MAIOR EFICÁCIA EM UMA EXPRESSIVA PARCELA DOS CASOS DE DEPRESSÃO, EM CASOS SEMELHANTES AO DO AUTOR, NOS QUAIS O PACIENTE APRESENTA RESISTÊNCIA A TRATAMENTO COM ANTIDEPRESSIVOS CONVENCIONAIS. ASSIM, DIANTE DA URGENTE NECESSIDADE DO AUTOR REALIZAR O TRATAMENTO COM A REFERIDA MEDICAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE, CONFORME RELATADO PELA SUA MÉDICA O MESMO APRESENTAVA QUADRO DEPRESSIVO AGUDO, INCLUSIVE COM IDEIAS DE SUICÍDIO, SOLICITOU AO SEGURO DE SAÚDE ORA DEMANDADO A COBERTURA/CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS E O TRATAMENTO, TENDO, ENTRETANTO, A SEGUROS UNIMED NEGADO PEDIDO. DIANTE DA URGÊNCIA DA SUA SITUAÇÃO, SEM PODER AGUARDAR MAIS, O AUTOR NÃO TEVE OUTRA OPÇÃO, A NÃO SER CUSTEAR A DESPESAS DO TRATAMENTO DE FORMA INTEGRAL ALÉM DOS EXAMES LABORATORIAIS, TENDO DESEMBOLSADO UMA QUANTIA TOTAL DE R$14.397,45. ANTES DO AUTOR BUSCAR A VIA JUDICIAL, ESGOTOU TODAS AS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SE OBTER SOLUÇÃO AMIGÁVEL, PARA SER RESSARCIDO DOS GASTOS PROMOVIDOS, TENDO INCLUSIVE PROTOCOLADO RECLAMAÇÕES JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE ANS SOB OS NÚMEROS: 8697785 EM 24/05/2023, 8758100 EM 23/06/2023 E 8792592 EM 07/07/2023 E OUVIDORIA SOB O NÚMERO 8844252 EM 28/08/2023, SEM OBTER RESPOSTA.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AO MEDICAMENTO E SUA APLICAÇÃO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. PRELIMINARMENTE SUPLICA QUE SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NO MÉRITO, REQUER, A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA PRONUNCIADA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA LEGALIDADE DA NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA DETERMINADO O PAGAMENTO NOS LIMITES DA TABELA DA SEGURADORA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO DE QUE, HAVENDO COBERTURA PARA A DOENÇA, CONSEQUENTEMENTE DEVERÁ HAVER COBERTURA PARA PROCEDIMENTO OU MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR O TRATAMENTO. É ABUSIVA A RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE ARCAR COM A COBERTURA DO MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO, PARA O TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO, AINDA QUE SE TRATE DE FÁRMACO OFF LABEL, OU UTILIZADO EM CARÁTER EXPERIMENTAL (STJ, RESP 2053576/SP). NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LIMITAÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DO CONTRATO (ART. 12, VI DA LEI Nº 9.656/98), UMA VEZ QUE A REQUERIDA NÃO COMPROVOU TER COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO AUTOR “ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA A DOENÇA DA AUTORA OU QUE O TRATAMENTO PLEITEADO É INEFICAZ” (STJ, ARESP 2470713/RJ), LOGO, NÃO PROPORCIONOU SOLUÇÃO OUTRA, COMPATÍVEL COM O QUADRO DIAGNOSTICADO.

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)